Tribunal: STF
Processo: HC 223266
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 288 DO CP. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecidos os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.008.778/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 360 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput, por doze vezes (estelionato), e 288, na redação anterior à dada pela Lei nº 12.850, de 2013 (formação de quadrilha), todos do Código Penal. O paciente teria se associado em quadrilha para o fim de cometer crimes de estelionato, nos meses de junho e julho de 2010, juntamente com outros dois corréus, condenados na mesma ação penal, e outras pessoas não identificadas.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 8, p. 26-37). Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte para consignar serem dez vítimas de estelionato, e não doze, como constou na sentença condenatória, porém sem reflexos na pena porque uma das vítimas sofrera três prejuízos distintos (e-doc. 8, p. 90-93).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu provimento parcial para reduzir a pena-base do delito de estelionato, redimensionando a reprimenda final para 7 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 300 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (e-doc. 9, p. 63-71). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 9, p. 194-201). Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10, 70-74), ao que se seguiu a formalização de agravo regimental, o qual não foi conhecido (e-doc. 10, p. 132-136). Opostos novos embargos de declaração, não obtiveram êxito (e-doc. 10, p. 170).



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega não configurado o delito do art. 288 do CP, uma vez que o tipo penal prevê a “associação de mais de três pessoas”, e no presente caso houve condenação apenas em relação a três pessoas. Afirma a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, uma vez inidôneos os fundamentos utilizados para exasperá-la. Salienta desproporcional o aumento realizado, impondo-se a concessão da presente ordem para reduzir o quantum de aumento na fração de 1/8 ou no máximo 1/6. Aduz contrariado o princípio da individualização da pena. Salienta a primariedade. Diz ser insuficiente a redução da pena efetuada pelo STJ. Pondera inexistir qualquer indício de que o paciente tivesse uma personalidade voltada para o crime ou que se dedicasse às atividades criminosas. Argumenta a desproporcionalidade da fração de aumento de pena alusivo à continuidade delitiva, uma vez que o paciente nem sequer foi reconhecido por todas as vítimas elencadas na denúncia. Busca o reconhecimento da participação de menor importância, destacando, mais uma vez, o fato de que nem todas as vítimas versadas na denúncia mencionaram terem visto ou sido atendidas pelo paciente. Aduz ausência de fundamentação idônea na aplicação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender o início da execução da pena imposta ao paciente até o julgamento definitivo do presente habeas corpus.



    6. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da condenação pelo delito previsto no art. 288 do Código Penal, a redução das penas-base ao mínimo legal para todos os delitos — caso não acolhido o pedido de absolvição pelo crime de quadrilha —, a aplicação da fração de 1/3 em razão da continuidade delitiva, o reconhecimento da participação de menor importância, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, em sendo reduzidas as sanções, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. De início, no tocante ao crime de formação de quadrilha, sua conduta era tipificada, à época dos fatos, pelo art. 288 do Código Penal nos seguintes termos:



    “Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:   



    Pena - reclusão, de um a três anos.



    Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado.”



    8. Ao discorrer sobre o delito, o doutrinador Fernando Capez destaca serem seus elementos configuradores: a associação estável ou permanente, integração por mais de três pessoas e a finalidade de praticar crimes. Quanto ao número de integrantes, ensina:



    “Não importa nesse cômputo que um deles seja inimputável ou que não seja identificado. Ainda que somente um quadrilheiro seja identificado, se houver a prova da existência dos demais associados, por exemplo, por meio de prova testemunhal, o crime em apreço se perfaz. Também não importa que um dos associados venha a integrar a quadrilha ou bando após sua criação, pois estamos de um crime permanente. Da mesma forma, não é preciso que os integrantes da quadrilha ou bando se conheçam pessoalmente, pois é muito comum a associação ocorrer entre integrantes de cidades ou Estados diversos, podendo a comunicação entre eles ocorrer mediante o uso de correspondência, telefone, Internet etc. Não importa para a configuração da quadrilha que apenas alguns dos integrantes efetivamente concretizem os desígnios criminosos e outros não.”



    (Curso de Direito Penal — parte especial, Volume 3, 5ª ed. Editora Saraiva, 2007, p. 258).



    9. Na espécie em análise, ao proferir sentença condenatória, o Juízo de primeira instância entendeu preenchidos os requisitos legais à tipificação do crime nos seguintes termos:



    “Assim, os denunciados, ajustados com outras pessoas não identificadas, associaram-se em quadrilha para o cometimento de diversos crimes de estelionato. 



    Para tanto, através da empresa de fachada, S.E. Intermediações e Participações LTDA, constituída em 12/05/2010, constando como sócios as pessoas de Edinaldo Gomes Leite e Simone Gonçalves Cambui (fls. 36), com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 558, com o intuito de promover a venda fictícia de caminhões e veículos por valores bem abaixo dos praticados no mercado, ludibriaram diversas vítimas, pessoas humildes, mediante oferta de pagamentos facilitados, a pretexto de serem referidos bens oriundos de apreensões ou recuperações judiciais. Assim, obtiveram vantagem indevida em diversas oportunidades, causando expressivo desfalque patrimonial aos ofendidos já citados. 



    Por primeiro, cuidavam de publicar em sites da internet, bem como em jornais de grande circulação, anúncios de venda de veículos, por valores bem abaixo daqueles praticados no mercado e condições extremamente facilitadas, ou seja, um valor considerável de entrada e, o restante, em inúmeras parcelas mensais. Para tanto, contavam com aproximadamente quinze linhas telefônicas para execução das fraudes. 



    Os ofendidos atraídos pelas facilidades do ‘negócio’, entravam em contato com a quadrilha através do número de telefone que era informado no anúncio. 



    Assim, entabulavam prévia negociação com o suposto vendedor e, na maioria das vezes, eram informados que o veículo anunciado já havia sido vendido, porém, eram informados que havia outro vendedor que possuía veículo com as mesmas condições informadas. 



    As vítimas eram convidadas e, convencidas, compareciam ao ‘escritório da empresa’, localizado em bairros nobres da cidade de São Paulo, por primeiro na Avenida Brigadeiro faria Lima e, posteriormente, na Rua Iraúna, 69. 



    Já no local, imóvel de luxo, decorado com requinte, móveis luxuosos, jardim, que contava com secretárias, advogados e outros funcionários que usavam terno e gravata - ‘...ai fui em são Paulo ele fez os papéis na casa, no escritório que era lá, era uma casa bem grandona, tinha umas quatro secretárias, um monte de gente tudo de terno, não sei se era advogado ou o que que era, fachada tudo bem feita...’ ainda ‘...era um escritório bonito, chique, bem legal mesmo, televisão na frente assim, aqui tinha um corredor...’ -, os acusados Marcio e JOÃO Vinícius Rangel se revezavam na função de ‘vendedores’, ou seja, se apresentavam aos ofendidos com nomes fictícios, ora Paulo, ora José Carlos, ora Siqueira, ora Rangel, etc, e os convenciam da licitude do negócio, sempre acompanhados do acusado Rogério, advogado, visando convencer da lisura do negócio. 



    Os acusados não exibiam os veículos aos interessados e apresentavam a eles as mais variadas justificativas, ou seja, diziam que os carros estavam na revisão, ou apreendidos judicialmente, dependendo de pagamento de taxas judiciais para liberação, etc. Entretanto, exibiam às vítimas imagens de computador, fotos, como as juntadas às fls. 12 e 34, manual dos veículos, etc. 



    E os ofendidos, ludibriados pelo golpe, com a promessa de que os veículos lhes seriam entregues após o pagamento de uma quantia em dinheiro, tida como um sinal, assinavam o contrato, que era elaborado pelo acusado Rogério Furtado, que por sua vez também era o responsável por lhes entregar referido documento, e efetuavam os pagamentos dos valores acordados e tidos com entrada, o que faziam ora em cheque, ora em espécie, ora por transferência bancária, etc. 



    Em seguida, esgotados os prazos acertados para o recebimento dos veículos, que acreditavam que estavam adquirindo licitamente, já não conseguiam mais contato com os ‘vendedores’ e acabavam constatando que haviam sido envolvidos em uma fraude. 



    Assim, todas as vítimas suportaram prejuízo patrimonial expressivo e não foram mais ressarcidas. Algumas, chegaram a vender seus automóveis antigos para a aquisição de um mais novo e mais adequado para as atividades profissionais que desenvolviam. Há notícia ainda de que uma das vítimas, desiludida pelo prejuízo suportado e pelas consequências advindas do golpe, acabou se suicidando e outras não conseguiram mais se recuperar financeiramente. 



    É de se acrescentar que os ofendidos eram pessoas humildes, interessados na aquisição de veículos utilitários, que seriam por eles utilizados em atividades profissionais e para se manterem, bem como aos seus familiares. 



    Inúmeras são as vítimas levadas a erro diante da fraude empregada pelo grupo e, em contrapartida a essa constatação, não há por parte dos réus qualquer indicação concreta de negócio lícito, ou seja, que pretendiam satisfazer os acordados que celebravam com as vítimas. Sequer produziram prova documental nesse sentido ou prova do vínculo jurídico informado pelo réu Rogério, em suas escusas. 



    Assim, o dolo é manifesto e restou bem demonstrado nos autos pela dinâmica das condutas praticadas pelos réus, ações cuidadosamente elaboradas e executadas. 



    Os contratos fajutos confeccionados pelo acusado Rogério estão juntados aos autos, como já consignado. 



    E os pagamentos efetuados pelas vítimas igualmente restaram demonstrados pelos comprovantes de compensação dos cheques que emitiram, bem como transferências bancárias que efetuaram. 



    E neste aspecto, é de se ressaltar que vários pagamentos foram feitos pelas vítimas para contas bancárias de titularidade de Marcio Alexandre Ferreira Medici, em agências do banco Bradesco e Itaú, o que se verifica pelos documentos juntados aos autos (vitima Eduardo Riani - fls. 124 — valores RS 6.000,00 e 12.000,00, vitima Marly Silva de Arruda — fls. 133 — valores RS 23.000,00 e RS 16.000,00, vítima Leandro Perini — fls. 17 — RS 6.900,00, fls. 27, fls. 47 — depósitos em conta corrente de márcio Alexandre Ferreira Medici, e outros. Referidas contas bancárias foram abertas pelo acusado Marcio com a utilização de documentos falsos, visando garantir o proveito da quantia auferida pelo crime. 



    Os acusados Márcio e João Vinicius foram reconhecidos pela maioria das vítimas como as pessoas que se apresentavam a elas como vendedores, sempre com nomes fictícios. 



    Vários pagamentos foram feitos pelas vítimas em contas bancárias de titularidade de Márcio Alexandre Ferreira Mediei, ora no Banco Bradesco, ora no Itaú. 



    E, em 06 de julho de 2010, o acusado Márcio Alexandre Alves Ferraz foi surpreendido por policiais civis em uma agência do banco Itaú, quando tentava sacar a quantia de R$112.000,00 em dinheiro, com identificação falsa. Na oportunidade, policiais encontraram em seu poder cédula de identidade falsa em nome de Marcio Alexandre Ferreira Medici e havia registro de uma conta bancária com esses dados naquela agência. Estava no local acompanhado do corréu Rogério Furtado e ‘...os dois preenchiam documentos...’ (BOLETIM DE OCORRÊNCIA 3298/2010 —fls. 62/66). 



    João Vinicius Rangel, da mesma forma, foi reconhecido por várias vítimas, que também o apontaram como vendedor e que se identificava com nomes fictícios, conforme depoimentos já referidos. 



    E Rogério Furtado foi igualmente reconhecido pela maioria das vítimas, quer na fase policial, quer no contraditório, como sendo a pessoa que confeccionava os contratos e lhes entregava referidos documentos para assinatura. 



    Assim, os autos de reconhecimentos fotográficos juntados na fase policial e ratificados no contraditório pelos ofendidos, oportunidade em que por algumas das vítimas foi ele reconhecido pessoalmente. Outras, naturalmente, em razão do lapso temporal decorrido, não tiveram condições formalizar o reconhecimento. 



    A título de exemplo, o ofendido Sérgio José Viegas da Rocha apontou Rogério Furtado como ‘...sendo a pessoa que estava presente acompanhando toda a negociação’ (fls. 147).



    (...)



    Nesse sentido, vale lembrar que o art. 155 do Código de Processo Penal veda ao juiz que fundamente sua convicção exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória, o que não é o caso dos autos, já que os ofendidos foram ouvidos em juízo, observado o contraditório, ratificaram os reconhecimentos feitos na fase policial e vários documentos foram juntados aos autos, vários contratos, fotos, registros de sites e comprovantes de depósitos e transferências bancárias, provas mais que suficientes para uma condenação segura. 



    E como já se decidiu: 



    ‘(...) 1. Este Superior Tribunal sufragou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção (HC n. 22.907/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 4/8/2003), assim como ocorreu in casu, em que o reconhecimento pessoal feito na fase inquisitiva foi confirmado em juízo e referendado por outros meios de prova, estes produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O reconhecimento pessoal isolado não anula o ato, sendo que a presença de outras pessoas junto ao réu é uma recomendação legal e, não, uma exigência (HC n. 41.813/GO, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/5/2005). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1399900/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6' T., DJe 26/3/2015)’.



    Todos os réus, com exceção de Alexandre, estavam ajustados, organizados e dividiram as tarefas na execução das inúmeras fraudes. Estavam todos sempre juntos no mesmo ambiente e presenciaram quando os comparsas se apresentavam e eram chamados pelos ofendidos com nomes falsos, situação que bem revela o dolo do estelionato. Após, limitam-se a rabiscos quando assinavam os contratos falsos. 



    As vítimas foram induzidas e mantidas em erro, todas suportaram prejuízos patrimoniais expressivos, sendo certo que todas as condutas criminosas denunciadas consumaram-se na sede da empresa de fachada, denominada 'SE Intermediações e Participações Ltda.', localizada na Rua Iraúna, n° 67, no Bairro Moema, nesta capital. 



    O contrato social da empresa foi inúmeras vezes alterado (fls. 266/269), o que demonstra que foi constituída para lesar terceiros. 



    Toda a estrutura articulada pelos réus, em concurso com outros indivíduos não identificados, a dinâmica de todo o comportamento deles, cuidadosamente acertado e executado, são fatores que comprovam estável estrutura criminosa. 



    Assim, caracterizado também o crime de associação criminosa descrito pelo artigo 288 do Código Penal. O crime de quadrilha é formal e restou consumado. 



    A dinâmica dos estelionatos praticados pelos réus comprova a associação de mais de quatro pessoas vínculo associativo permanente para fins criminosos e douradora ação em comum.



    E como já se decidiu: ‘Não basta para configurar o delito de quadrilha ou bando a reunião de mais de três pessoas para a execução de um ou mais crimes. É necessário que, além dessa reunião, haja um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculaçâo entre os associados para a concretização de um programa delinquencial’ (TACRIM-SP — AC — Rel. Silva Franco — RT 493/322). 



    ‘O que transforma o acordo em associação, quadrilha ou bando e o torna punível é a organização com caráter de estabilidade. É, assim, uma certa permanência ou estabilidade, o que distingue o crime do art. 288 do CP da simples participação criminosa (societas sceleris ou societas in crimine)’ (TJSP — HC 23.329-3 — Rel. Diwaldo Sampaio — RT 588/323). 



    Os crimes de estelionato igualmente restaram consumados, porque os ofendidos suportam desfalque patrimonial expressivo e não foram ressarcidos. 



    Por fim, acolho a manifestação final oferecida pelo representante do Ministério Público, no que diz respeito ao acusado Alexandre. 



    Embora presentes alguns indícios da responsabilidade dele, as provas produzidas no contraditório se mostraram precárias, não foi ele reconhecido pelas vítimas em Juízo e não se estabeleceu, pela prova produzida, a identificação da função dele na estrutura criminosa. 



    Restou demonstrado que Alexandre era apontado como segurança da empresa, e inclusive foi visto pela vítima Eduardo Riani no local, no entanto, nos relatos apresentados pelos ofendidos jamais foi apontado como pessoa que participou ativamente das negociações criminosas, de forma que a dúvida formada, quanto ao elemento subjetivo do tipo, fica resolvida pela solução absolutória. ”



    (Decisão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; grifos nossos).



    10. Por ocasião do julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça estadual assentou:



    “Segundo o apurado, os acusados constituíram duas empresas de fachada, ‘SE Incorporações’ e ‘Galileia’ que atuavam na venda de automóveis usados, anunciando tais veículos em um portal de internet.



    Ao longo das investigações realizadas pela autoridade policial e pelo ‘Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado’ do Ministério Público do Estado de São Paulo, apurou-se que os réus estabeleceram as empresas de fachada ‘SE Incorporações’ e ‘Galileia’ em endereços localizados em bairros nobres de São Paulo, equipando as salas e ali colocando pessoas para simular o trabalho e o normal movimento.



    Consta ainda que eles anunciavam veículos usados em um portal da internet, atraindo as vítimas em razão do valor e da forma de pagamento, e assim as captavam para realizar as negociações nos escritórios.



    Consta também que os réus se revezam no atendimento às vítimas e utilizavam nomes diversos, lançando rabiscos nos contratos e sobre estes um carimbo com o nome da empresa, para assim receberem, em seguida, depósitos correspondentes ao sinal, alegando ainda que os veículos não estavam disponíveis para vistoria e que após o pagamento da entrada haveria a tradição do bem, mas a pretensão nunca era satisfeita, já que os bens não existiam.



    Durante as investigações, a identificação do acusado MÁRCIO foi possível diante da sua prisão em flagrante ocorrida em 06 de julho de 2016, no interior de uma agência do Banco baú, onde ele havia aberto urna conta em nome de ‘Márcio Alexandre Ferreira Mediei’, utilizando para tanto um documento falso. Nesta ocasião os corréus JOÃO VINICIUS e ROGÉRIO que o acompanhavam, foram liberados pois se diziam apenas seus amigos. 



    Após ser descoberto o golpe aplicado por meio da empresa ‘SE lntermediações’, o grupo de MÁRCIO constituiu nova empresa no ano de 2011, denominada ‘Galileia Empreendimentos e Participações’, criada para sucedê-la na prática delitiva, e antes destes fatos, MÁRCIO e diversas outras pessoas conluiadas a ele já haviam sido responsabilizadas criminalmente por estelionatos praticados sob o manto das empresas ‘Gomes e Ferraz Intermediações’, ‘Phoenix’ e da própria empresa ‘Galileia’. 



    A este respeito, observo desde já a existência de ao menos cinco condenações penais de MÁRCIO, desde o ano de 2008, pela prática de crimes de estelionato, praticados de igual modo, valendo-se das empresas acima mencionadas, e duas condenações de JOÃO, condenados até mesmo em coautoria.



    Tais circunstâncias justificaram a denúncia também pelo crime de associação criminosa, constando dos autos cópias de diversas sentenças e acórdãos que impuseram aos réus, em coautoria com indivíduos variados, crimes de estelionato contra vítimas diversas.



    Parece não haver dúvidas, portanto, que os réus se abrigavam sob o manto de pessoas jurídicas denominadas ‘SE Intermediações’ e ‘Galileia’ e que se apresentavam às vítimas como supostos funcionários ou proprietários das empresas, induzindo-as em erro e fazendo-as acreditar nas tratativas relacionadas à venda de veículos, e tão logo houvesse o pagamento de qualquer valor como sinal, os acusados procrastinavam o cumprimento do avençado até que desapareciam.” (e-doc. 8, p. 28-30; grifos nossos).



    11. Não prospera a alegação da defesa de não configuração do crime do art. 288 do CP por ter sido o corréu Alexandre absolvido, restando a condenação apenas em face de três pessoas. No caso, as instâncias ordinárias assentaram a participação, além dos quatro corréus que foram denunciados, de outros indivíduos não identificados, pontuando terem sido as empresas constituídas em nome de outras pessoas, a presença de diversos “funcionários” e a existência de condenações por delitos cometidos com o mesmo modus operandi em coautoria com vários outros integrantes. Conforme destacado, não se exige, para a tipificação do delito em análise, que todos os componentes do grupo sejam identificados, sendo suficiente a comprovação de estabilidade e permanência do vínculo associativo e a prova da existência de demais associados.



    12. O entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. QUADRILHA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE. A caracterização do crime de quadrilha prescinde da identificação dos agentes, sendo suficiente a comprovação do vínculo associativo de mais de três pessoas. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”



    (RHC nº 180.506/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 08/06/2021; grifos nossos).



    “ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE. A caracterização do crime de associação criminosa prescinde de identificação dos agentes, bastando comprovação do vínculo associativo de três ou mais pessoas.” 



    (RHC nº 176.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos).



    13. Ademais, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    16. No caso sob análise, o Superior Tribunal de Justiça assentou correto o entendimento das instâncias ordinárias no que considerou desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do delito. A par desse aspecto, vislumbrou desproporcionalidade na fixação da pena do delito de estelionato, dando parcial provimento ao recurso especial para redimensionar a sanção. Eis o trecho do ato:



    “Inicialmente, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito (HC n. 613.196/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).



    No caso concreto, o envolvido extrapolou o razoável, tendo em vista que a ação foi muito bem articulada e executada, para o fim especifico de ludibriar as vítimas, com anúncios em jornais e sites, criação de contas bancárias com documentos falsos, preparação de local luxuoso, contando com presença de várias pessoas, apontadas como funcionárias, o que denota o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do acusado, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica.



    Prosseguindo, a negativação da personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia (HC n. 443.678/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 26/3/2019). Precedentes: AgRg no HC n. 488.363/RJ, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe 30/8/2019; HC n. 456.350/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 25/6/2019.



    In casu, pela leitura da sentença e do acórdão recorrido, ficou demonstrado o desvalor da personalidade, uma vez que agiu de forma fria na execução dos crimes, não demonstrando arrependimento ou sensação de culpa, situações indicativas de má personalidade, fundamentação que se revela idônea e suficiente para amparar o afastamento da basilar do seu mínimo legal.



    Ademais, afastar tal condição, requer a revaloração do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.



    Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.



    Como visto do trecho acima, as instâncias de origem não se utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, uma vez que houve prejuízo considerável às vítimas, que acreditavam que estavam adquirindo veículos, que utilizariam como meio de vida, para garantir-lhes a subsistência, bem como de seus familiares. Há notícia nos autos que uma das vítimas tirou a própria vida em razão do golpe a que foi submetida, diante da impossibilidade de ser recuperar financeiramente. Além disso, algumas das vítimas narraram que não conseguiram se reerguer financeiramente. Assim, tal circunstância é apta a justificar a exasperação da pena-base.



    Quanto ao delito de associação criminosa, ainda foram levados em consideração para a fixação da reprimenda inicial, acima do mínimo leg